Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727197-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA FERNANDES RABELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 74239716, devendo a agravante, se for o caso, interpor o recurso cabível. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator